Tribunal: TJMT
Processo: 1034492-83.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034492-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Juros]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[METALURGICA LUCARBEX SERRALHERIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 26.951.539/0001-10 (RECORRENTE), THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (ADVOGADO), CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL - CPF: 026.103.521-58 (ADVOGADO), ROMECY ALBERTO TOLDO - CPF: 594.139.301-63 (RECORRENTE), NORTEC CONSULTORIA ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 01.315.642/0001-42 (RECORRIDO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), JOAO BASTOS DE PINHO FILHO - CPF: 064.755.231-00 (RECORRIDO), NILTON GONÇALVES BORGES registrado(a) civilmente como NILTON GONCALVES BORGES - CPF: 352.862.291-15 (ADVOGADO), ELAINE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES - CPF: 109.493.801-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1034492-83.2021.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JOÃO BASTOS DE PINHO FILHO.

Recorrida: METALÚRGICA LUCARBEX SERRALHERIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA PARCIAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PERCENTUAL DE 30% QUE NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA SENTENÇA RECORRIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo a natureza previdenciária dos valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 6.603,24), mas determinando a penhora de 30% (R$ 1.980,97) e a liberação do restante (R$ 4.622,26).

2.

O recorrente alegou a impenhorabilidade absoluta dos valores por se tratarem de proventos de aposentadoria, sua condição de idoso com doenças graves e a nulidade da desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os proventos de aposentadoria do recorrente são absolutamente impenhoráveis, impedindo a constrição de qualquer percentual; (ii) estabelecer se é possível o conhecimento da alegação de nulidade da desconsideração da personalidade jurídica nesta fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, mas admite mitigação excepcional à luz da jurisprudência do STJ, desde que preservada a subsistência digna do devedor.

4.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1.874.222/DF, fixou entendimento de que a penhora de percentual sobre verba de natureza alimentar é possível, desde que não comprometa a subsistência do devedor e inexistam outros meios executórios.

5.

A penhora de 30% dos valores foi fixada de forma razoável e proporcional, respeitando o patamar usualmente admitido pela jurisprudência e sem comprovação, pelo recorrente, de que tal percentual inviabilizaria sua subsistência.

6.

A alegação de nulidade da desconsideração da personalidade jurídica não foi apreciada na sentença e tampouco impugnada oportunamente, configurando inovação recursal, insuscetível de análise nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria pode ser relativizada, autorizando-se a penhora parcial, desde que preservada a subsistência do devedor e esgotados outros meios de satisfação do crédito. A alegação de nulidade da desconsideração da personalidade jurídica constitui inovação recursal quando não arguida oportunamente, não podendo ser conhecida em sede de recurso inominado.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2º; CC, art. 50; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; TJMT, AI 1007654-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.05.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, determinando a retenção de 30% dos valores penhorados (R$ 1.980,97) em favor do exequente, com a liberação do remanescente (R$ 4.622,26) em benefício do executado.

Nas razões recursais, o recorrente alega: a) violação ao art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria; b) sua condição de idoso e portador de enfermidades, sendo dependente exclusivo do benefício previdenciário para sua subsistência e tratamento médico; e c) nulidade da desconsideração da personalidade jurídica, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil.

Em contrarrazões, as recorridas pugnam pela manutenção da sentença, sob os seguintes fundamentos: a) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial; b) o recorrente não demonstrou que os valores bloqueados comprometem sua subsistência; e c) a alegação de nulidade da desconsideração da personalidade jurídica configura inovação recursal, por não ter sido objeto de apreciação na sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços. Conforme consta dos autos, diante das tentativas frustradas de penhora de bens da empresa executada, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão do recorrente no polo passivo da execução.

Posteriormente, foram efetuados bloqueios via SISBAJUD em contas bancárias do recorrente, totalizando o montante de R$ 6.603,24. Em resposta, o recorrente opôs embargos à execução, alegando a impenhorabilidade absoluta dos valores por se tratarem de proventos de aposentadoria, tendo juntado aos autos extratos bancários, histórico de créditos do INSS e atestados médicos que atestam ser portador de tetraparesia e doença de Parkinson.

A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo a natureza previdenciária dos valores bloqueados, mas aplicando o entendimento jurisprudencial que admite a penhora de até 30% dos rendimentos, desde que não comprometida a subsistência do devedor.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparos. Explico.

A controvérsia posta consiste em verificar se os valores bloqueados, oriundos de proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis ou se admitem penhora parcial, nos termos do que foi decidido na origem.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis:

“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.”

O § 2º do referido dispositivo excepciona a impenhorabilidade, autorizando a penhora para pagamento de prestação alimentícia e nos casos em que os valores recebidos superem cinquenta salários mínimos mensais.

Apesar de a regra legal consagrar a impenhorabilidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de admitir, excepcionalmente, a relativização dessa proteção legal, autorizando a penhora parcial de verbas de natureza alimentar, desde que resguardado o mínimo necessário à subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse sentido, a Corte Especial do STJ, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, firmou o seguinte entendimento:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE
. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada apenas a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos,
o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem.

5. Embargos de divergência conhecidos e providos."(EREsp 1874222/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/04/2023, DJe 24/05/2023).”

No caso em análise, a sentença aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial ao determinar a penhora de apenas 30% dos valores bloqueados, preservando 70% para garantir a subsistência do executado.

Embora o recorrente sustente ser pessoa idosa e portadora de enfermidades graves, não logrou demonstrar, de forma concreta, que a penhora parcial comprometeria sua subsistência
. Os documentos acostados aos autos comprovam, de fato, tanto a natureza previdenciária dos valores bloqueados quanto à condição de saúde do recorrente, mas não trazem informações específicas acerca de seus gastos mensais, de modo a justificar a impenhorabilidade total dos proventos.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença, o recorrente não evidenciou qualquer intenção de quitar o débito, tampouco apresentou proposta de acordo ou impugnou a legitimidade da obrigação executada, o que corrobora a pertinência da medida constritiva parcial, como meio de assegurar a efetividade da execução.

Dessa forma, a penhora de 30% dos rendimentos revela-se medida razoável e proporcional, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir a penhora de percentual de salário do devedor, desde que preservado o mínimo necessário à sua subsistência e de sua família. 2
. O percentual de 30% dos rendimentos líquidos do devedor tem sido considerado razoável pela jurisprudência, por não comprometer a sua subsistência. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar a penhora a 30% dos rendimentos líquidos do agravante."
(TJMT, AI 1007654-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2024).”

No que se refere à alegação de nulidade da desconsideração da personalidade jurídica, observa-se que tal matéria não foi objeto de apreciação na sentença recorrida, a qual se limitou à análise dos embargos à execução no tocante à impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Ressalte-se que a desconsideração da personalidade jurídica foi deferida em decisão anterior (ID 178218740), contra a qual o recorrente deixou de se insurgir no momento processual adequado, operando-se, assim, a preclusão. Trata-se, portanto, de inovação recursal, razão pela qual não pode ser conhecida nesta instância.

Diante do exposto, considerando que a sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial acerca da relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, ao autorizar a penhora de percentual razoável (30%) que não compromete a subsistência do executado, e que a alegação de nulidade da desconsideração da personalidade jurídica configura inovação recursal, o recurso não merece provimento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025